Tribunal: TJSP
Processo: 1003774-45.2017.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Pretensão à exibição de documentos necessários à comprovação do crédito do Autor, a fim de ajuizar liquidação de sentença – Procedência – Alegação da massa falida de impossibilidade de exibição dos documentos pleiteados, porquanto, não possui login e senha para acesso à plataforma virtual da Telex Free – Descabimento - Cunho preparatório para o ajuizamento da

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Pretensão à exibição de documentos necessários à comprovação do crédito do Autor, a fim de ajuizar liquidação de sentença – Procedência – Alegação da massa falida de impossibilidade de exibição dos documentos pleiteados, porquanto, não possui login e senha para acesso à plataforma virtual da Telex Free – Descabimento - Cunho preparatório para o ajuizamento da liquidação de sentença – Artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil – Documentos comuns às partes – Dever da Apelante de exibir os extratos solicitados - Ausência das hipóteses previstas no artigo 404, do Estatuto Processual – Sentença mantida – Recurso não provido.